Tribunal: TJES
Processo: 5006254-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006254-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ALEXSANDRO PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA APLICADA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por JOSÉ ALEXSANDRO PEREIRA DOS SANTOS contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em favor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., fundada em inadimplemento de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. O agravante sustenta a abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente e a cobrança de encargos indevidos, pleiteando a revogação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de informação da taxa correspondente à capitalização diária de juros implica abusividade contratual; (ii) estabelecer se tal abusividade descaracteriza a mora necessária à concessão da busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a capitalização diária de juros em contratos bancários, desde que haja indicação expressa da taxa diária, em observância ao dever de informação ao consumidor.

A omissão contratual quanto à taxa diária inviabiliza a aferição da evolução da dívida e caracteriza cláusula abusiva, em consonância com precedentes da Segunda Seção do STJ.

O reconhecimento de abusividade em encargos incidentes no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, tornando incabível a medida liminar de busca e apreensão.

A análise da abusividade decorre da própria redação contratual, não sendo necessária dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A capitalização diária de juros somente é válida quando acompanhada da indicação expressa da taxa diária.

A ausência de informação da taxa diária de juros caracteriza cláusula abusiva e viola o dever de informação ao consumidor.

O reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, inviabilizando a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

J
urisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.573.729/SP, Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.02.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.074.010/RS, Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.06.2023; STJ, REsp 1.826.463/SC, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgInt no REsp 2.033.354/RS, Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.566.896/PR, Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006254-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOS
É
ALEXSANDRO PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: AYMOR
É
CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOS
É
ALEXSANDRO PEREIRA DOS SANTOS
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Acidentes de Trabalho
de Viana,
nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada

por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,

que deferiu a medida liminar pleiteada.

Alega o recorrente (id. 13337235), em síntese, que o contrato firmado previu capitalização de juros diária sem informar qual a taxa pactuada, além de cobrança de seguro prestamista e taxa de avaliação do bem, o que indica a abusividade no período da normalidade e a descaracterização da mora.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia dos autos diz respeito à comprovação da mora necessária para se proceder com a medida de busca e apreensão.

A instituição financeira ingressou com tal medida em razão do alegado inadimplemento de parcelas contratadas em financiamento garantido por alienação fiduciária, tendo o juízo
a quo
deferido a medida liminar, dando ensejo à interposição do presente recurso.

A respeito da questão, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é
“possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão”
(AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016).

Ademais,
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”
(AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Portanto, é possível afastar a mora necessária à execução da medida de busca e apreensão, se demonstrada a abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade.

No caso, o contrato prevê, no item “M – Promessa de pagamento”, o seguinte:

“O Cliente, por esta Cédula, promete pagar ao Credor ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos (item F), em moeda corrente, a quantia líquida, certa e exigível (item G), correspondente ao valor total financiado (item F.6), acrescido dos juros remuneratórios (item F.4),
capitalizados diariamente
.”

(Grifei)

Ainda, no respectivo pacto, ao prever os juros remuneratórios no item F.4 do quadro resumo, há previsão de taxa de juros mensal (1,91%) e anual (25,49%),
não havendo, por outro lado, previsão a respeito de eventual

capitalização diária de juros
.

Quanto à ausência de informação acerca da taxa aplicada na capitalização diária de juros e da descaracterização da mora, o STJ possui firme entendimento:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu parcialmente do recurso especial, dando-lhe parcial provimento.

II. Questão em discussão 2. Existência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, inaplicabilidade do CDC, legalidade da capitalização diária de juros e manutenção dos efeitos da mora.

III. Razões de decidir 3. A Corte local pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre as questões suscitadas, não havendo violação do art. 1.022 do CPC/2015.

4. A revisão da conclusão sobre a hipossuficiência da empresa agravada e a aplicação do CDC demandaria incursão no campo fático-probatório, vedada na via especial pela Súmula n. 7 do STJ.

5. A ausência de informação contratual sobre a taxa de juros diária inviabiliza a cobrança de capitalização diária de juros, nos termos da jurisprudência do STJ.

6.
Mantido o reconhecimento da abusividade de encargo exigido no período da normalidade contratual, a mora deve ser descaracterizada
, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo n. 28.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A revisão de fatos e provas em sede de recurso especial é vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 2. A capitalização diária de juros em contratos bancários requer previsão expressa da taxa de juros diária no contrato. 3. A abusividade de encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.566.896/PR, Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2.033.354/RS, Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13.11.2023.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.138.867/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI). ÍNDICE FLUTUANTE QUE REFLETE A VARIAÇÃO DO CUSTO DA MOEDA NO MERCADO INTERBANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO, SOMADA A JUROS REMUNERATÓRIOS, NOS CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE.

1. Em se tratando de serviços que tenham por objeto a captação de recursos ou concessão de empréstimos pelas instituições financeiras, o CDI é índice flutuante adequado para medir a variação do custo da moeda, uma vez que é o adotado no mercado interbancário ao qual recorrem as instituições financeiras no fechamento diário de suas operações.

2. Ao contrário do INPC e do IPCA, que são índices neutros de correção destinados a reajustar os contratos envolvendo bens e serviços em geral, o índice setorial que mede a variação do custo do dinheiro em negócios bancários é o CDI, do mesmo modo como INCC é o índice que mede a variação do custo dos insumos na construção civil.

3. Não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros em contratos bancários com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária, "correção remuneratória"), cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não se evidencia na espécie. Precedente.

4. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020).

5. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp n. 2.318.994/SC, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 16/10/2024)

BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora
.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.566.896/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES. 1.
Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária
.
2.
A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual
.

Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023)

Vislumbra-se, desta forma, a existência de abusividade no contrato, porquanto, em que pese exista previsão de capitalização diária de juros, não consta expressa indicação ao consumidor a respeito da respectiva taxa.

Importa registrar que a análise da abusividade se faz sem a necessária dilação probatória, porquanto evidenciada do próprio contrato.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para revogar a medida liminar de busca e apreensão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V I S T A

Eminentes pares, rememoro tratar-se os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ALEXSANDRO PEREIRA DOS SANTOS contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que deferiu a medida liminar pleiteada.

O eminente Relator, Desembargador Fábio Brasil Nery, em seu bem fundamentado voto, deu provimento ao recurso para revogar a medida liminar deferida no feito originário, diante da verificação de abusividade da capitalização dos juros remuneratórios, o que implicaria no afastamento dos efeitos da mora.

Acerca da matéria, tenho me manifestado no sentido de que, conquanto o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual tenha por consequência a descaracterização da mora (Tema Repetitivo nº 28), não se admite o enfrentamento da tese alusiva à abusividade de cláusulas contratuais do pacto de alienação fiduciária em sede recursal, se a questão não foi deduzida e tampouco decidida pelo Juízo
a quo
, por configurar indevida supressão de instância.

Eis a ementa do julgado a que me reporto, de minha relatoria,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência do c. STJ firmou o entendimento vinculante de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora (Tema Repetitivo nº 28).
2. Não obstante, não se admite o enfrentamento da tese alusiva à abusividade de cláusulas contratuais do pacto de alienação fiduciária em sede recursal, se a questão não foi deduzida e decidida pelo Juízo a quo, por configurar indevida supressão de instância.
3. Recurso não conhecido.
(TJES, agravo de instrumento nº 5003629-92.2023.8.08.0000, Relatora Desª. HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, julgado em 24/07/2024)

Nesse mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002794-07.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 30/07/2023; AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010751-93.2022.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10/04/2023; AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5009858-34.2024.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 15/08/2025.

Assim sendo, e considerando que a decisão agravada limitou-se ao exame da comprovação dos requisitos legais autorizadores da concessão da medida liminar de busca e apreensão, à luz do Decreto-Lei nº 911/1969, não tendo havido pronunciamento acerca da abusividade contratual, forçoso o não conhecimento do recurso, sob pena de indevida supressão de instância.

Do exposto,
inauguro divergência
para, guardando coerência com julgados anteriores de minha relatoria,
não conhecer
do presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora